Tribunal: TCU
Processo: 028.803/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9499/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.803/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarice Marques Cardoso (XXX.305.166-XX); Cristiane Alves dos Santos (XXX.431.218-XX); Douglas Bastos Neves (XXX.517.077-XX); Jose Luiz Rodrigues de Carvalho (XXX.557.851-XX); Josiane Aparecida Soares Mariano (XXX.923.908-XX); Jovenice Aparecida Alves do Vale (XXX.166.201-XX); Kelia Ferreira de Araujo Pereira (XXX.586.271-XX); Marcia Anunciacao dos Santos (XXX.411.515-XX); Raucia de Moraes Resende (XXX.505.301-XX); Xenia Sheila Barbosa Aguiar Queiroz (XXX.832.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.